Tribunal: CARF
Processo: 19311.720094/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720094/2018-99
ACÓRDÃO
2102-004.029 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CISCO COMERCIO E SERVICOS DE HARDWARE E SOFTWARE DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE DESPACHO ADUANEIRO. PRIMAZIA DA
REALIDADE.
Havendo comprovação hábil e idônea de que a empresa contribuinte
contratou outra pessoa jurídica para a prestação de serviços de
despachante aduaneiro e não autônomos, deve ser afastada da acusação
fiscal por inexistência do fato à norma tributária.
O princípio da primazia da realidade e da verdade material devem ser
observados, considerando-se a análise dos elementos materiais que
constituem o negócio realizado, no caso concreto, para a (não)
configuração do fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 16676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.029 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720094/2018-99
2

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 599/606 lavrado em 18/06/2018 para
lançamento das contribuições previdenciárias devidas pela empresa incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados contribuintes individuais autônomos não declarados na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP, sobre os fatos
geradores de 01/2014 a 12/2015, com multa de ofício foi de 75%.
Conforme o relatório fiscal de fls. 607/617, a autoridade fiscal consignou que:
- houve falta de informações e de recolhimento da contribuição devida pela
empresa sobre o valor da remuneração paga ou creditada para pessoas físicas, contratadas para
prestação de serviços eventuais, sem vínculo empregatício, na qualidade de profissionais liberais,
cujo exercício dependa de habilitação legalmente exigida, são denominados honorários, dentre os
quais estão o despachante aduaneiro, cf. art. 810 do Decreto 6.759/09.(fls. 609),
- a fiscalização entendeu que a recorrente deixou de recolher as contribuições
previdenciárias sobre a remuneração em favor de despachante aduaneiro dado que o Sindicato
dos Despachantes Aduaneiros é responsável por expedir a guia de recolhimento de honorários de
profissional autônomo (fls. 533),
- O valor e listagem dos beneficiários dos honorários encontram-se às fls. 615/617,
que se referem à contratação de Fábio e Fernando, da empresa Brasiliense, Vera da empresa
Giant; Clecy e Emely, diretamente pessoas físicas.
- houve Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada à autoridade
competente após o término do processo administrativo, por caracterizar, em tese, Crime de
Sonegação de Contribuição Previdenciária, previsto no inciso III, do art.337-A, da Lei no 2.848/40
(Código Penal).
A impugnação apresentada constou às fls. 627/657.
Acórdão de fls. 1234/1248 julgou a impugnação improcedente.
Devidamente intimado (fls. 1257), houve protocolo de Recurso voluntário de fls.
1261/1303, reiterando as mesmas razões da impugnação, quais sejam:
i.
que contratou apenas Pessoas Jurídicas comissárias de despacho aduaneiro e
não contribuintes individuais (autônomos) e o pagamento de remuneração para
Pessoa Jurídica não é fato gerador da contribuição previdenciária;
Fl. 16677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.029 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720094/2018-99
3
ii.
apesar de a legislação determinar que o despachante aduaneiro deve atuar de
forma pessoal, também autoriza a livre contratação de seus honorários, inclusive
por meio de Pessoas Jurídicas das quais seriam sócios ou empregados;
iii.
não há disposição legal que obrigue a contratação de despachante aduaneiro
como autônomo - contribuinte individual;
iv.
a Solução de Consulta n° 141 SRRF09/DISIT de 2011 é clara ao determinar que "A
empresa contratada para a realização de serviços de despacho aduaneiro é
responsável pela arrecadação e recolhimento das contribuições previdenciárias
de seus funcionários e sócios, em virtude do vínculo empregatício e societário,
sendo irrelevante o fato de a contratante fornecer procuração diretamente aos
funcionários da empresa ;
v.
sobre a remuneração paga a outros 2 (dois) contribuintes individuais, (Clecy
Maria Busato Lionço e Emery França de Paula), as contribuições foram
efetivamente recolhidas, em atraso e com acréscimo de multa e juros, em 29 de
maio de 2015 cf. doc. 06 da Impugnação;
vi.
a contratada Giant efetivamente recolheu as contribuições previdenciárias
incidentes sobre os pagamentos efetuados aos DAS, cf. doc. 07 a 09 também da
impugnação;
vii.
em 2014 e 2015, nos termos da Lei n°. 12.546/2011 ("Plano Brasil Maior"), a
Recorrente estava sujeita ao recolhimento parcial de contribuição previdenciária
substitutiva sobre receita bruta ("CPRB"), razão pela qual seria necessária a
redução do valor em cobrança (aproximadamente 70% da base de cálculo, de
acordo com as planilhas anexas);
viii.
incabível a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), ante
à expressa limitação de 20% (vinte por cento) constante da nova redação do
artigo 35, da Lei n°. 8.212/1991.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Entendo que não há preliminares alegadas, razão pela qual, analiso diretamente o
mérito.
Fl. 16678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.029 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720094/2018-99
4

1. Da alegação de não ocorrência de fato gerador pela contratação de pessoa jurídica
Analisando os fatos pertinentes ao relatório fiscal e fundamentação da autuação, de
fato, não há previsão legal que impeça a contratação de serviços diretamente de uma pessoa
jurídica, especificamente para a atividade de despachante aduaneiro.
A recorrente trouxe aos autos prova da contratação de duas empresas, inclusive
conforme contrato anexado à época da impugnação (fls. 691/708) que demonstram, de fato, que
a recorrente contratou serviços de empresa, (Giant – fls. 659/690 e Brasiliense – fls. 692/725) e
não de pessoa física.
No caso da Giant, nota-se que constaram dos autos a documentação fiscal emitida
pela contratada (recibo provisório de serviço – RPS com posterior nota fiscal de serviços), na
condição de pessoa jurídica, inclusive, cf. fls. 492/569, reiterado no documento explicativo de fls.
1319.
Da documentação acostada e da leitura do parecer explicativo de fls. 1323, juntado
pela recorrente, foi consignado que:

“(...)
Ao comparar o Recibo Provisório e a SDA constata-se que o valor da SDA, de R$
474,33, consta no recibo provisório como valor adiantado pela CISCO à GIANT.
Isto demonstra que a CISCO efetuou os pagamentos à Pessoa Jurídica, e não a
Pessoa Física.
A GIANT, por sua vez, possui funcionários e sócios que executam os serviços de
despacho aduaneiro contratados pelos clientes. Estes despachantes são
registrados no Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Nos termos do artigo 5o, §
2o do Decreto Lei 2.472, de 01 de setembro de 1988, os honorários dos
despachantes são obrigatoriamente recolhidos pelo órgão de classe, que no caso
é o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros - SDA, e depois repassado para o
Despachante.
Art. 5o(...)2o Na execução dos serviços referidos neste artigo, o despachante
aduaneiro poderá contratar livremente seus honorários profissionais, que
serão recolhidos por intermédio da entidade de classe com jurisdição em
sua região de trabalho, a qual processará o correspondente recolhimento do
imposto de renda na fonte. (grifo nosso).
Sobre os valores de honorários pagos ao despachante temos a incidência de INSS
e IRRF. De acordo a Solução de Consulta no 141 de 08 de junho de 2011, quando
uma empresa contrata uma comissária, que tem como funcionários e sócios os
despachantes aduaneiros, é competência da comissária recolher a contribuição
previdenciária dos seus funcionários e sócios.
Fl. 16679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.029 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720094/2018-99
5
(...)
Pela análise da referida solução de consulta, atesta-se que trata-se de caso
semelhante em todos os aspectos ao da CISCO, pois a empresa contratou
comissária para prestar serviços de desembaraço aduaneiro. Por conseguinte, a
comissária contava com funcionários e sócios que atuavam como despachantes
aduaneiros e, portanto, executaram os serviços para o cliente da comissária.
Conforme esclarecido na solução de consulta, em virtude dos funcionários e
sócios terem vínculo com a comissária, a mesma é responsável pela arrecadação e
recolhimentos das contribuições previdenciária destes funcionários e/ou sócios.
Ao analisar os documentos juntados, verificou-se que a GIANT procedeu
exatamente como especificado na solução de consulta, pois recolheu o INSS
sobre os honorários recebidos pela sócia Vera Lúcia Moncao Abruzzini,
despachante aduaneira que executou os serviços contratados pela CISCO. Segue
abaixo demonstração deste recolhimento. (...)”- despachos da Relatora

Por tais razões, entendo que a premissa usada na autuação não guarda coerência
com a legislação previdenciária vez que, em razão da verdade material e do princípio da primazia
da realidade, restou comprovado ter havida a contratação de pessoa jurídica e não de contribuinte
individual.
Além disso, a recorrente anexou sua escrituração contábil comercial da época dos
fatos geradores, com a apuração da base de cálculo tributária, plano de contas e folha de
pagamento, que a meu ver, ratificam a contratação de empresas e afastam a acusação fiscal.
Conforme alegados às fls. 1282 do recurso, o fato de constar o nome da Recorrente
na Guia de Recolhimento de Honorários de Profissional Autônomo-GRH (fls.533) que é expedida
pelo Sindasp -Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo, não significa que a Recorrente
seria a efetiva fonte pagadora da remuneração. Da documentação acostada ante a primazia da
realidade, os despachantes agem em nome e por conta da empresa que fazem parte, seja como
sócios ou como contratados com ou sem vínculo.
Em ocasião anterior, este Colegiado proferiu voto em que se conhece e dá
provimento a Embargos de Declaração de contribuinte 1, para declarar a nulidade de Acórdão
CARF anterior, reconhecendo erro material e tornando insubsistente o auto de infração lavrado.
Saliento que, na ocasião, referido voto foi proferido pelo Presidente dessa atual composição, cujas
razões de decidir se fazem relevantes ao caso em tela, as quais reproduzo:
“(...)
21. Acontece que. como antes dito. a recorrente estabeleceu relação jurídica
com as Comissárias de despachos, e não com as pessoas físicas. Em princípio, a
existência nos quadros das comissárias de despachantes aduaneiros, empregados
ou sócios que sejam responsáveis pela execução dos serviços aduaneiros é

1 Acórdão no 2401004.234, sessão de 10/03/2016.
Fl. 16680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.029 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720094/2018-99
6
matéria alheia ao seu pleno controle, na medida em que tais profissionais são
contratados e desempenham as atividades sobe a orientação das pessoas
jurídicas a que estão vinculados.
22. Daí porque, em resposta à ultimação da fiscalização, a recorrente informou
que os responsáveis pelas atividades aduaneiras eram os sócios das empresas
contratadas xxxx Despachos Internacionais Ltda. e xxx CARGO Serviços Ltda.
Acrescentou que não dispunha dos valores pagos discriminados por despachantes
aduaneiros, haja vista efetuar integralmente os pagamentos às pessoas jurídicas
(fls. 158/159).
23. Identificando a fiscalização. porém, a atuação de pessoas físicas distintas
daqueles nomes informados pela recorrente, mais especificamente os nomes de
Roze xx xxx e Carlos x xx. que constavam como responsáveis no Siscomex por
registros de declarações de importação, concluiu o agente fiscal que a recorrente
havia prestado-lhe informações, por escrito, diversas da realidade.
24. Com a devida vênia, o raciocínio da autoridade lançadora é desprovido de
consistência, dado que a recorrente não realizou a contratação direta daquelas
pessoas físicas, ficando descaracterizada a infração pelo fato de não se poder
exigir-lhe o controle e a prestação de informações precisas e detalhadas a
respeito de todos os nomes das pessoas físicas credenciadas a operar o
Siscomex, por meio da xxxx Despachos Internacionais Ltda. e da xxxx CARGO
Serviços Ltda. com a finalidade de representar a xxxx Trading S/A, ora recorrente,
nas importações de mercadoria.
(...)” – destaques desta Relatora
Assemelhando ao caso em tela, com base na verdade material e na primazia da
realidade, entendo diligente cancelar a autuação lavrada sobre os fatos geradores incidentes
sobre os indicados como Fábio, Fernando e Vera.

2. Da contratação de pessoas físicas e o recolhimento das contribuições
Com relação aos pagamentos realizados em favor, aqui sim, de pessoas físicas Clecy
e Emely, em 12/2004, verifica-se às fls. 731/732, que por ocasião da impugnação, a recorrente
anexou os comprovantes de recolhimento das contribuições incidentes sobre os respectivos
valores pagos.
Ademais, há também nos autos , a declaração em GFIP às fls. 734, da contribuição
previdenciária incidente sobre os dos fatos geradores de 12/2004, cujo comprovante do
recolhimento do INSS, datado de 29 de maio de 2015, aponta o valor principal de R$ 25.957,80,
acrescido de juros e multa.
Nesse sentido, nos termos do art. 156, I, o crédito tributário extinguem-se pelo
pagamento.
Fl. 16681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.029 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720094/2018-99
7
Por fim, pelas razões esclarecidas acima, deixo de analisar as demais alegações,
especificamente quanto (i) a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária em razão
de opção da empresa como recolhimento parcial sobre receita bruta ("CPRB") e (ii)
inaplicabilidade da multa de ofício de 75%, ante à expressa limitação de 20% (vinte por cento), vez
que tais pedidos restaram prejudicados, perdendo seu propósito ante o cancelamento da
autuação.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário e no mérito, dou
provimento para cancelar o auto de infração.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 16682
DF CARF MF
Original